Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VAGA EM UTI. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação em unidade de terapia intensiva. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação pretendida.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. Trata-se ainda de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar cuidar-se de um direito de “segunda dimensão”.
3. Para levar adiante o atendimento dos utentes das respectivas políticas públicas foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal relativamente ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, devendo ser observadas as diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. Em verdade, o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade de ato administrativo em virtude de eventuais "ilegalidades" ou "abusos de poder". O objetivo vislumbrado por essa via acionária não consiste na promoção de serviço público de saúde pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, que não pode ser visto como sucedâneo da ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu.
5. Ademais, o entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção sobre a eficácia das normas previstas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.
6. O fornecimento de vagas em unidade de terapia intensiva depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas.
7. No caso ora em exame, após a concessão de tutela de urgência em regime de plantão judicial, o Distrito Federal efetivou a internação do impetrante, o que demonstra não serem absolutas as limitações destacadas pela autoridade impetrada. É preciso por em evidência ainda as consequências da eventual denegação da segurança na situação específica em análise, pois o impetrante já se encontra em tratamento em leito de UTI e, no caso de descontinuação do referido tratamento pode haver risco de morte, como é perceptível a partir da análise dos relatórios médicos juntados aos autos. As especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pelo impetrante.
8. Ressalvado o entendimento do Relator a respeito do tema controvertido. Segurança concedida.